Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA DADA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. VINCULAÇÃO À RELAÇÃO ORIGINÁRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com Princípio da Autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e desvinculado da relação que lhe deu origem. As relações jurídicas representadas num determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si, razão pela qual o vício que atinge uma delas, não contamina as demais.
2. A Nota Promissória emitida como garantia de cumprimento obrigacional possui caráter subsidiário ao contrato originário, admitindo-se, nesses casos, a discussão da causa debendi do título de crédito, quando não ocorrer sua circulação e houver expressa menção ao contrato que lhe originou, permitindo com que terceiros tomem conhecimento das restrições.
3. Recurso conhecido e não provido.